Tribunal: TJES
Processo: 5006065-94.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006065-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDILANE DE SOUSA BOLONINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REVELIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou quitado o contrato de cartão de crédito RMC não reconhecido, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. A contestação foi apresentada intempestivamente, ensejando a revelia da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso interposto por parte revel, visando rediscutir matéria fática já preclusa, sem invocação de exceção legal ou questão de ordem pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia implica presunção de veracidade das alegações fáticas, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995, salvo prova em contrário ou matéria de ordem pública.

4.A parte ré não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 342 do CPC, que não se verificam no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado não conhecido por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Tese de julgamento: “1. A parte revel, que apresentou contestação intempestiva, não pode utilizar o recurso inominado para rediscutir matéria fática. 2. O recurso interposto sem demonstração de exceção legal ou questão de ordem pública não pode ser conhecido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006065-94.2024.8.08.0030

RECORRENTE:BANCO BMG SA
RECORRIDO:EDILANE DE SOUZA BOLONINI
JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REVELIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou quitado o contrato de cartão de crédito RMC não reconhecido, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. A contestação foi apresentada intempestivamente, ensejando a revelia da instituição financeira.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso interposto por parte revel, visando rediscutir matéria fática já preclusa, sem invocação de exceção legal ou questão de ordem pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia implica presunção de veracidade das alegações fáticas, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995, salvo prova em contrário ou matéria de ordem pública.

4.A parte ré não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 342 do CPC, que não se verificam no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado não conhecido por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Tese de julgamento: “1. A parte revel, que apresentou contestação intempestiva, não pode utilizar o recurso inominado para rediscutir matéria fática. 2. O recurso interposto sem demonstração de exceção legal ou questão de ordem pública não pode ser conhecido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual
ajuizada por
EDILANE DE SOUZA BOLONINI
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora alega que constatou descontos em seu benefício previdenciário, referentes a reserva de margem consignável para cartão de crédito (RMC), serviço que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Informa, ainda, que acreditava estar contratando apenas empréstimo consignado simples.

Com base nessas alegações, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação intempestiva, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Sobreveio sentença (ID 12048925), cujo dispositivo restou assim proferido:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

DECLARAR CONDENAR
quitado o contrato e, por consequência, CONDENAR o réu a proceder com a devolução, em dobro, das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal respectivo, que totalizam o montante de R$ 4.381,80 (quatro mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)

CONDENAR
o banco réu a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12048927), no qual sustentou que a contração é válida e que a autora foi previamente cientificada dos termos da avença. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12048937).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido pela parte recorrente (IDs 12048928 e 12048929).

O recurso
não comporta conhecimento
.

Como já mencionado, foi decretada a
revelia
da requerida, em razão da apresentação intempestiva da contestação (IDs 12048921 e 12048925).

Nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia acarreta a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela parte autora, salvo nos casos em que o contrário resultar da prova dos autos ou quando houver matéria de ordem pública.

Ademais, o réu revel precluso não pode utilizar o Recurso Inominado como substitutivo da contestação, apresentando em sede recursal matérias que deveria ter alegado oportunamente.

Nos termos do art. 342 do CPC, apenas são admissíveis, mesmo após a revelia, matérias relativas a: i) direito superveniente; ii) questões de ordem pública cognoscíveis de ofício; e iii) matérias autorizadas por lei a serem alegadas a qualquer tempo.

No caso em exame, observa-se, de plano, que as alegações deduzidas no recurso inominado não se enquadram em nenhuma das hipóteses excepcionais acima referidas. A instituição financeira, revel nos autos, pretende reabrir a discussão fática acerca da regularidade da contratação — matéria que está sujeita à preclusão, nos termos do art. 336 do CPC.

Permitir a análise do mérito recursal, nessas circunstâncias, violaria o princípio da preclusão e esvaziaria o instituto da revelia.

Dessa forma, não se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte requerida,
por ausência dos requisitos de admissibilidade
, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)